Tribunal: TJSP
Processo: 2045326-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. As questões atinentes a supostas irregularidades dos autos em relação à usufrutuária do bem penhorado, tendo ocorrido seu falecimento, perdem o objeto, inexistindo direito de herdeiros a serem discutidos. Inteligência do art. 1.410, I, do CC. Decisão mantida. Recurso desprovido.